Tribunal: TJSP
Processo: 2106146-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Paciente acometida de amiotrofia espinhal progressiva (AME Tipo 1). Pretensão de fornecimento da droga SPINRAZA. Tutela de urgência indeferida. Manutenção. Escusa baseada na falta de evidência científica de que o tratamento seja benéfico à paciente. Ausentes requisitos legais para o imediato fornecimento do medicamento em questão. Remédio importado e de alto custo.

Ementa:
Agravo de instrumento. Paciente acometida de amiotrofia espinhal progressiva (AME Tipo 1). Pretensão de fornecimento da droga SPINRAZA. Tutela de urgência indeferida. Manutenção. Escusa baseada na falta de evidência científica de que o tratamento seja benéfico à paciente. Ausentes requisitos legais para o imediato fornecimento do medicamento em questão. Remédio importado e de alto custo. Tratamento que totaliza a importância de R$ 3.430.507,50. Prestação ilimitada de assistência à saúde é dever do Estado, e não dos particulares. Agravo desprovido.